Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE QUATRO FILHOS. ALEGADA VULNERABILIDADE FAMILIAR. FILHA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE. ESTUDO PSICOSSOCIAL DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INÉRCIA DEFENSIVA NO FORNECIMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciada recolhida em cumprimento de mandado definitivo expedido no bojo de execução penal, no qual se pleiteia a substituição do recolhimento intramuros por prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, por semiaberto harmonizado/albergue domiciliar com monitoramento eletrônico, ao fundamento de que a paciente é mãe de quatro filhos menores, um deles com quadro compatível com transtorno do espectro autista, havendo risco de desassistência familiar.
2. Embora contra decisões proferidas no âmbito da execução penal seja cabível agravo em execução, admite-se, excepcionalmente, o conhecimento do habeas corpus quando a controvérsia deduzida se relaciona diretamente ao direito de locomoção e veicula questão humanitária sensível, atinente à proteção de filhos menores em contexto de alegada vulnerabilidade social e familiar.
3. A custódia impugnada não possui natureza cautelar, mas decorre de título judicial definitivo, consubstanciado em condenação transitada em julgado e regular formalização da execução penal, sendo o mandado prisional consequência jurídica do início do cumprimento da pena no regime semiaberto, inexistindo direito subjetivo da sentenciada à suspensão de seus efeitos durante a análise de pedido de abrandamento da forma executória.
4. A decisão da autoridade apontada como coatora mostra-se devidamente fundamentada, porquanto, sem desconsiderar a situação humanitária narrada, determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial para elaboração de estudo familiar e oportunizou a manifestação ministerial, reputando imprescindível a apuração técnica da composição do núcleo doméstico, da existência e suficiência de rede substitutiva de apoio, bem como das necessidades concretas das crianças.
5. Não se verifica, no estado atual da instrução, ilegalidade patente, vício de execução, nulidade do mandado ou arbitrariedade apta a justificar a imediata substituição do recolhimento intramuros, pois a pretensão defensiva versa, em rigor, sobre alteração do modo de cumprimento da pena fundada em circunstâncias supervenientes, cuja aferição demanda cognição idônea e suporte probatório mínimo, incompatíveis com mera alegação unilateral.
6. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionalíssimas, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenadas mães, desde que demonstrada, de forma segura, a imprescindibilidade da presença materna e a inexistência de rede alternativa minimamente apta ao cuidado dos filhos. Todavia, a excepcionalidade da medida exige demonstração concreta e atual da desassistência, não bastando a invocação genérica de vulnerabilidade socioeconômica ou de dificuldades inerentes ao início da execução penal.
7. As informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam que a realização do exame psicossocial restou obstada, ao menos em parte, pela ausência de colaboração efetiva da defesa, que deixou de fornecer dados necessários à localização de familiares, responsáveis e demais pessoas aptas a subsidiar a instrução técnica, circunstância que afasta a alegação de demora imputável exclusivamente ao Juízo da execução.
8. A notícia de que uma das filhas da paciente apresenta necessidades especiais de saúde impõe, de fato, pronta e cuidadosa verificação estatal, em atenção à proteção integral da criança e à dignidade da pessoa humana. Essa circunstância, contudo, não autoriza, por si só, a desconstituição imediata de prisão-pena regularmente imposta, sem o amadurecimento mínimo da instrução incidental já determinada pelo Juízo natural.
9. A legalidade da custódia, fundada na força executiva de condenação definitiva, prevalece até que sobrevenham elementos técnicos seguros aptos a evidenciar, de modo objetivo, a imprescindibilidade da presença materna e a inadequação da forma ordinária de cumprimento da pena, não sendo possível converter situação juridicamente regular em constrangimento ilegal apenas em razão da superveniência de dificuldades familiares previsíveis ao início da execução.
10. Ordem conhecida e denegada.